Tribunal: TJPA
Processo: 0004721-91.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004721-91.2020.8.14.0401

APELANTE: SARAH VERA CRUZ BARROS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

ÓRGÃO JULGADOR: 2 ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº
0004721-91.2020.8.14.0401

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA: BELÉM/PA

APELANTE:
SARAH VERA CRUZ BARROS

DEFENSOR PÚBLICO: VLADIMIR A. C. L. e A. KOENIG

APELADO:

JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA,
Desembargador
.

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006). SENTENÇA CONDENATÓRIA. TESE DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS PRESTADOS EM JUÍZO. VALIDADE E FORÇA PROBANTE, QUANDO CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E HARMÔNICO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto pela Defesa de Sarah Vera Cruz Barros contra a r. sentença que a condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, pugnando pela absolvição por insuficiência de provas.

2.

A defesa sustenta, em síntese, a fragilidade dos depoimentos policiais, a ausência de prova da posse da droga e a violação ao art. 155 do CPP, requerendo a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia cinge-se em verificar se o conjunto probatório, notadamente os depoimentos dos policiais militares ratificados em juízo e as provas materiais, é suficiente para sustentar o decreto condenatório pelo crime de tráfico de drogas, afastando a tese de insuficiência probatória e a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A tese absolutória não merece acolhimento. A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas estão devidamente comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, auto de apreensão, laudos toxicológicos e, principalmente, pelos depoimentos dos policiais colhidos sob o crivo do contraditório.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que os depoimentos de policiais são provas idôneas e suficientes para fundamentar a condenação, mormente quando se mostram coerentes e harmônicos com os demais elementos probatórios, como no presente caso.

6. Não há que se falar em violação ao art. 155 do Código de Processo Penal, pois a condenação não se baseou exclusivamente em elementos do inquérito, mas em provas produzidas em juízo, que confirmaram os fatos apurados na fase investigativa.

7. As circunstâncias da prisão — denúncia anônima, apreensão de droga fracionada (34 invólucros) e a indicação pela própria ré do local onde havia mais entorpecentes — formam um quadro coeso que demonstra a finalidade de mercancia, sendo irrelevante a pequena quantidade de droga para a configuração do tipo penal.

8. Diante da robustez e da harmonia do acervo probatório, que confere certeza quanto à autoria e materialidade delitiva, resta inaplicável o princípio
in dubio pro reo
.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso conhecido e, no mérito, improvido, para manter integralmente a sentença condenatória.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput; Código de Processo Penal, art. 155 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgRg no HC 953548/SP; STJ - AgRg no AREsp 2408638/PA; STJ - AgRg no HC 954859/SP.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 23 dias do mês de setembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
SARAH VERA CRUZ BARROS
, por intermédio da Defensoria Pública do Estado do Pará, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal de Belém/PA, que a condenou como incursa nas sanções do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006,
à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos (
ID 17685594).

Em suas razões recursais (ID 17685598), a defesa pleiteia a reforma da sentença para absolver a acusada. Sustenta, em suma, a insuficiência de provas para a condenação, argumentando que os depoimentos dos policiais em juízo foram frágeis e que um deles sequer se recordava dos fatos. Alega que a droga não foi encontrada na posse direta da ré e que o fato de ela ter indicado onde o restante do entorpecente estava escondido não comprova a autoria. Aduz, ainda, violação ao art. 155 do CPP, pois o juízo teria se valido de declarações do inquérito não confirmadas em juízo. Por fim, invoca o princípio
in dubio pro reo
.

Em contrarrazões (ID 17685602), o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, defendendo a manutenção da sentença condenatória por entender que a autoria e a materialidade delitivas restaram devidamente comprovadas pelo conjunto probatório.

Nesta instância, a Douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Francisco Barbosa de Oliveira, opinou pelo conhecimento e desprovimento do apelo, por considerar as provas dos autos robustas e suficientes para sustentar a condenação (ID 17907328).

É o relatório. À revisão.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso é adequado à espécie, tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, objetivos e subjetivos, razão pela qual dele conheço e passo a analisar o mérito.

VOTO

A defesa requer a absolvição da apelante
SARAH VERA CRUZ BARROS
por insuficiência de provas, tese que, adianto, não merece prosperar.

A materialidade do crime de tráfico de drogas está sobejamente demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante (ID 17685418), Auto de Apresentação e Apreensão (ID
45173686),
Laudo Toxicológico Provisório (ID
45173686)
e Laudo Toxicológico Definitivo (ID
45173805)
, que atestou a apreensão de
4,50 gramas de cocaína
, acondicionadas em
34 invólucros plásticos
, substância de uso proscrito no país.

A autoria, da mesma forma, é inconteste e recai sobre a apelante, apesar dos esforços da defesa em desqualificar o robusto conjunto probatório.

1.
Da Análise Detalhada da Prova Oral e da Insuficiência da Tese Defensiva

A apelação se concentra em desconstruir a prova oral, alegando fragilidade nos depoimentos policiais e buscando dar credibilidade à versão isolada da ré. Contudo, uma análise atenta dos depoimentos colhidos em juízo revela o contrário.

É verdade que o policial Antônio Carlos Pereira Cereja não se recordou da ocorrência, fato perfeitamente compreensível dada a natureza rotineira de sua função e o tempo decorrido. No entanto, sua ausência de memória não invalida o testemunho coeso e detalhado dos outros dois agentes que participaram diretamente da captura da ré.

O policial
Aurélio Júnior da Silva Soares
confirmou em juízo os pontos essenciais: a abordagem se deu após denúncia de tráfico; a ré estava no local com seu namorado, que conseguiu fugir; e, crucialmente, foi a própria apelante quem
“indicou onde estava”
a maior porção da droga, afirmando que pertenceria ao companheiro.

O depoimento do policial
Sávio Agostinho Pojo
é ainda mais elucidativo e fulmina a tese defensiva. Ele não apenas corroborou a denúncia e a dinâmica da abordagem, como acrescentou um fato de extrema relevância, ignorado pela defesa:
a apelante também tentou fugir
. Ao ser questionado, o policial foi categórico:
“Ela tentou, mas como ela é mais lenta, ela foi alcançada logo na próxima rua, antes de dobrar”
.

Ora, a tentativa de fuga é comportamento que denota consciência da ilicitude e intenção de se furtar à aplicação da lei, sendo absolutamente incompatível com a postura de uma inocente espectadora que, segundo sua versão, apenas "se assustou".

Ademais, o policial Sávio também confirmou que, após a captura, foi encontrada droga na posse da apelante (
“Encontramos uma, não lembro a quantidade com ela, era pouca”
), e que, somente após isso,
“indagado, ela relatou onde estaria o restante, na mesma rua”
.

A narrativa defensiva de que "a droga não foi encontrada na posse da ré" e de que ela "apenas indicou onde a droga estava escondida" é uma meia-verdade que desconsidera o contexto fático. A prova oral demonstra que:
1)
a ré tentou fugir;
2)
foi capturada;
3)
uma pequena porção de droga foi encontrada com ela; e
4)
ela, então, revelou o esconderijo do restante do entorpecente.

Essa sequência lógica de eventos demonstra, sem margem para dúvidas, o seu envolvimento direto e a sua ciência e domínio sobre a totalidade da droga apreendida. Sua versão de que a droga pertencia a uma "outra menina" ou apenas ao namorado não encontra qualquer respaldo nos autos, tratando-se de mera tentativa de eximir-se da responsabilidade.

A jurisprudência pátria é firme ao validar os depoimentos policiais, especialmente quando harmônicos e corroborados por outras provas, como no caso em tela.

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. (...)
DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVAS. VALOR PROBANTE.
(...) 4. Outrossim,
é pacífica a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie.
Precedentes. 5. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2408638 PA 2023/0243280-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, T5 - QUINTA TURMA, Data de Julgamento: 21/11/2023, DJe 27/11/2023) -
destaquei
.

Portanto, os depoimentos são válidos, coerentes entre si e alinhados com a prova material, não havendo que se falar em fragilidade probatória.

2.
Da Configuração do Tráfico e da Inaplicabilidade do Princípio
In Dubio Pro Reo

Não há que se falar em violação ao art. 155 do CPP, pois a condenação se ampara na prova judicializada. Tampouco há espaço para a aplicação do princípio
in dubio pro reo
. A dúvida que autoriza a absolvição é aquela razoável, que persiste após a análise de todo o conjunto probatório. No presente caso, as provas são convergentes e seguras.

O crime de tráfico de drogas é de ação múltipla, e a conduta da apelante de "trazer consigo" e "ter em depósito" o entorpecente, com clara destinação comercial evidenciada pelo fracionamento em 34 porções individuais, amolda-se perfeitamente ao tipo penal.

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO E PROBATÓRIO. AGRAVO DESPROVIDO. (...) 6.
Os depoimentos dos policiais, quando em harmonia com as demais provas dos autos e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, são considerados meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório.
(...) 8. A decisão condenatória está amparada em prova suficiente da prática criminosa e acobertada pelo manto da coisa julgada, não havendo indicação de novas provas da inocência do réu.

(STJ - AgRg no HC: 953548 SP 2024/0390435-0, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, T5 - QUINTA TURMA, Data de Julgamento: 26/02/2025, DJEN 07/03/2025) -
destaquei
.

Portanto, a manutenção da condenação é medida que se impõe.

1.

Dispositivo

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso de apelação e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter inalterada a r. sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desembargador SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE LIMA

Relator

Belém, 24/09/2025